Tribunal: CARF
Processo: 13884.901870/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-07-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.901870/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.449 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
P & J SISTEMAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 12-104.216 da 12.a Turma da DRJ/RJO, de 12 de dezembro
de 2018 (fls. 59 a 62):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.901870/2010-21
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 863986913, fls. 46, emitido eletronicamente em
07/06/2010,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
11496.17688.070509.1.7.02-6490.

Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo Fisco foram assim discriminados no Despacho Decisório:
O tipo do crédito utilizado é Saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2002. Conforme
DIPJ e PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$75.637,6. No
despacho, foi reconhecido R$56.385,10.

Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e
art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de
30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”, fls. 52/53, em que estão detalhadas as
parcelas não confirmadas, conforme abaixo:
Análise das Parcelas de Crédito
Imposto de Renda Retido na Fonte
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

O interessado teve ciência em 16/06/2010 e em 13/07/2010 apresentou Manifestação de
Inconformidade com suas razões de discordância, alegando em síntese que a diferença
apurada é de fato uma Retenção de Imposto de Renda na Fonte, efetuada pelo Banco
Santander, referente a rendimentos de aplicações financeiras F.A.C. Santander Premium
DI.
A DRJ/RJO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que somente é possível deduzir do IRPJ as
retenções incidentes sobre as receitas computadas e que no caso em questão, o valor total das
receitas financeiras declaradas foi zero não podendo o contribuinte utilizar as retenções para
redução do IRPJ devido, uma vez que não ofereceu à tributação os rendimentos à que elas se
referem.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

Face ao referido Acórdão da DRJ/RJO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 77 a 83), alegando, em síntese, que:

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 84 a 103).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 12.a
Turma da DRJ/RJO com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2.o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF n.o 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria CARF n.o 146, de 12 de dezembro de
2018, considerando-se tratar da análise de crédito de Saldo Negativo de IRRF (Imposto sobre a
renda retido na fonte).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 21 de maio de 2019,
vide Termo de Solicitação de Juntada, fl. 74, face ao recebimento da intimação datada de 22 de
abril de 2019, fl. 73) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis (grifos
nossos):
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto n.o 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei n.o 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera
(grifos nossos):
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei n.o 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei n.o 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito original pleiteado no
valor de R$ 75.637,58, pleiteado na PER/DCOMP n.o 11496.17688.070509.1.7.02-6490 (fls. 27
a 36), considerando que o Despacho Decisório n.o 863986913 (fl. 46) homologou parcialmente a
compensação declarada, reconhecendo o R$ 56.385,10 como valor do saldo negativo disponível.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

Insurge então a contribuinte em seu Recurso Voluntário acerca do valor de R$
19.252,48, não confirmados pelo Despacho Decisório bem como pela Delegacia de Julgamento.
Importa mencionar que o ponto controvertido do caso em análise é a comprovação
da escrituração da receita financeira bem como sua oferta à tributação e não acerca do
reconhecimento do saldo negativo por retenção na fonte, este último já reconhecido no Acórdão
recorrido.
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

No caso em apreço, deveria a contribuinte comprovar que ofereceu à autoridade
tributária informações sobre os valores de seus rendimentos financeiros e não o fez. Assim, o
valor restou incompatível com o informado em sua Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica de 2003 (DIPJ/2003).
Insta consignar que, como bem menciona o douto relator ao prolatar seu voto do
Acórdão recorrido, é patente que somente é possível deduzir do IRPJ das retenções incidentes
sobre as receitas computadas.
Assim, considerando que o valor total das receitas financeiras declaradas foi zero,
não pode o contribuinte utilizar as retenções para redução do IRPJ devido, uma vez que não
ofereceu à tributação os rendimentos à que elas se referem.
Pelo exposto, apesar de reconhecido que a contribuinte sofreu a retenção de R$
19.252,44, da fonte pagadora Santander (CNPJ n.o 02.201.672/0001-90), conforme alegou em
sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte não pode utilizar tal monta, haja vista não
ter oferecido à tributação os rendimentos à que o valor se refere.

Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão da
DRJ.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-002.449 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13884.901870/2010-21

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital